Tribunal: TJSP
Processo: 2200456-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE REAL FRAGILIDADE FINANCEIRA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA, COM A DECORRENTE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – RECURSO PROVIDO.*